Tribunal: TJBA
Processo: 8012614-60.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012614-60.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA ARNAUT PRADO MACHADO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA, NATHALIA VILAS BOAS BITENCOURT DE ANDRADE, BIANCA SANTOS ARAUJO DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

PJ06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DANO MORAL. AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESVIO PRODUTIVO E PRECEDENTES ESPECÍFICOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação apenas para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, mantendo a improcedência quanto aos danos morais. A embargante alega omissão e contradição, sustentando que o julgado ignorou a tese do desvio produtivo do consumidor e precedentes deste Tribunal que reconhecem o dano moral em casos de cobrança de juros abusivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a indenização por danos morais, especialmente diante dos argumentos sobre o tempo útil perdido pelo consumidor e a aplicação de precedentes citados no recurso.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia sobre os danos morais, fundamentando que a revisão judicial de encargos contratuais, por si só, não caracteriza dano extrapatrimonial presumido (in re ipsa), tratando-se de mero aborrecimento decorrente de divergência na interpretação de cláusulas.

4. A tese do desvio produtivo não foi acolhida porque não ficou demonstrado que a embargante foi submetida a um calvário administrativo ou perda desarrazoada de tempo que ultrapassasse os transtornos comuns à busca pela tutela jurisdicional para revisão de contrato.

5. Quanto aos precedentes invocados pela embargante, observa-se que as situações fáticas são distintas. Enquanto os julgados citados tratam de juros exorbitantes ou descontos diretos em verba alimentar, o caso presente envolve financiamento de veículo, cuja abusividade, embora reconhecida para fins de revisão, não possui gravidade suficiente para atingir a dignidade ou a integridade psíquica da consumidora de forma automática.

6. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), a via dos embargos não se presta para a reforma do mérito por simples discordância da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A simples revisão judicial de juros remuneratórios em contrato bancário não gera, por si só, dano moral indenizável. 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão de mérito quando a decisão enfrentou os pontos fundamentais da lide de forma coerente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8012614-60.2023.8.05.0039, figurando, como Embargante, JESSICA ARNAUT PRADO MACHADO, e, como Embargado, BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça